Tribunal: TJDFT
Processo: 0749628-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE NÃO COMPROMETE O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO ADMITIDO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV), com pena fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se o critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima, utilizado para exasperar a pena-base, é legítimo e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, nota fiscal, termo de restituição e ocorrência policial.
4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da testemunha policial e do representante da vítima, além da confissão da corré Erika Carlos de Araújo.
5. A ausência das imagens de segurança não fragiliza a prova. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação.
6. O concurso de agentes se configura pela comunhão de esforços entre o apelante e sua comparsa, que ocultou os produtos enquanto o réu tentou evadir-se do local com a sacola.
7. Na dosimetria da pena, a valoração negativa dos antecedentes justifica a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo), critério aceito pelo STJ e pelo próprio TJDFT, desde que proporcional e fundamentado.
8. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.